Tribunal: TJDFT
Processo: 0700308-48.2022.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. SEGURANÇA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL. SUCUMBÊNCIA.
I – A conduta desidiosa do Banco-réu em não fornecer segurança ao autor-consumidor nos meios eletrônicos de transações bancárias, permitindo a realização de operação fraudulenta de empréstimo consignado em folha de pagamento, sem identificar uso não habitual da conta de cliente há mais de 40 anos, representa falha na prestação do serviço, cuja responsabilidade civil objetiva não é elidida pela atuação de terceiro fraudador. Art. 14, caput, e §§ 1°, inc. II, e 3o, inc. II, do CDC e Súmula 479 do eg. STJ.
II – O ilícito contratual, por si só, não gera dano moral. Para sua ocorrência, a ensejar o pagamento de indenização, deve ficar comprovada a violação aos direitos de personalidade do ofendido, atingindo a dignidade da pessoa humana, o que não ocorreu.
III – Reconhecida a sucumbência recíproca, os ônus correspondentes devem ser distribuídos proporcionalmente, art. 86, caput, CPC.
IV – Apelação parcialmente provida.